Tribunal: TJBA
Processo: 8001713-54.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001713-54.2023.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE ANTONIO SOARES FARIAS e outros (11)

Advogado(s)
:
CHIARA MELINA NEVES DE OLIVEIRA, JOSE CARLOS DOS REIS, KATARINE BATISTA MEDEIROS

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, PEDRO NOVAIS RIBEIRO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). FALECIMENTO DO AUTOR. TRANSMISSIBILIDADE DO CRÉDITO AOS HERDEIROS. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. VÍCIO INTELECTIVO INEXISTENTE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
Inexistentes no Acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material previstos no artigo 1.022 do CPC, não há como se acolher os declaratórios quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n. 8001713-54.2023.8.05.0032,
em que figuram como embargante o MUNICÍPIO DE BRUMADO e embargado o ESPÓLIO DE ANTONIO SOARES FARIAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(assinado eletronicamente)